Tribunal: STF
Processo: HC 77873
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-07
Data de publicação: 1998-12-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DOENÇA MENTAL.
No curso da execução da pena pode ser instaurado incidente
de insanidade mental.
A exclusão da culpabilidade decorrente de doença mental não
pode ser reconhecida em Habeas.
Ordem indeferida.